Tribunal: TJDFT
Processo: 0724114-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. BEM NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. ARTIGO 139 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Compete ao juiz adotar as medidas necessárias para o regular desenvolvimento do processo, primando pela solução efetiva e célere, de forma alinhada aos princípios norteadores do atual Código de Processo Civil, que atribui o dever de cooperação e boa-fé a todos os envolvidos no processo e autoriza ao Juízo determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Artigo 139, IV do CPC.

2. No caso dos autos, o autor tentou localizar o veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária sem sucesso, sendo plausível a determinação judicial para que o devedor informe a localização do bem sob pena de suspensão da CNH.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.